Tribunal: TJDFT
Processo: 0718894-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718894-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE LOPES BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por IVONE LOPES BARBOSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a ação de reparação por danos materiais e morais movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, foro onde domiciliado a autora, ora agravante. A agravante não realizou o preparo recursal em razão do requerimento da gratuidade de justiça, sem exibir, contudo, documentos comprobatórios de sua miserabilidade financeira. Em que pese a assistência jurídica integral e gratuita ser uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo (art. 5o, LXXIV, CF e art. 98, CPC), a requerente desta benesse deve apresentar documentos que a corroborem (art. 99, §2o, CPC). Assim, é incumbência da parte demonstrar, mediante a complementação de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses, ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como declaração de imposto de renda, extrato de cartão de crédito e comprovantes de despesas mensais, por exemplo. Ante o exposto, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 15 dias, comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso. Faculta-se, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator